Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-73.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006800-73.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
TEIXEIRA DE MELO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-73.2018.8.26.0009 -Voto no 24249
2
Apelação n° 1006800-73.2018.8.26.0009
Apelante: Simone Teixeira de Melo Alves
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A; Yusen Logistics do Brasil Ltda.
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juiz de Direito: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Voto no 24249
Apelação Cível. Ação de exibição de documento. Sentença
de indeferimento da inicial. Apelação do autor.
Possibilidade de pretensão exibitória de documento em
tutela provisória ou em ação autônoma satisfativa.
E-mails que comprovam que foi pedida a cópia do contrato
de seguro de vida em grupo à empresa estipulante e à
seguradora. Pedido administrativo comprovado.
Recurso provido.

A r. sentença proferida a f. 86/87 destes autos de ação
de exibição de documentos, movida por SIMONE TEIXEIRA DE MELO
ALVES em relação a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e
YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA, indeferiu a inicial, sem
condenação em honorários porque ausente contraditório.
Apelou a autora (f. 89/96) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que por e-mail e por via telefônica
pleiteou o contrato de seguro mas não obteve êxito.
A apelação não foi preparada por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária. Contrarrazões apenas de
Bradesco Vida e Previdência S/A (f. 109/112).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-73.2018.8.26.0009 -Voto no 24249
3
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 23/10/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 106); a
apelação, protocolada em 09/08/2018, é tempestiva.
A autora ingressou com a presente ação, denominada
de produção antecipada de provas, em relação a Bradesco Vida e
Previdência S/A e Yusen Logistics do Brasil Ltda.
Alegou a requerente, na inicial, que: a) é segurada do
contrato de seguro coletivo de pessoas da requerida Bradesco Vida e
Previdência S/A firmado por sua ex-empregadora Yusen Logistics do
Brasil Ltda., com cobertura para morte; invalidez permanente por
acidente; invalidez funcional permanente total por doença; morte de
cônjuge; inclusão automática de filhos no caso de morte, auxílio
emergencial e assistência funeral familiar; b) a partir de 2013 passou a
desenvolver doenças devido a conflitos no ambiente de trabalho, tais
como episódios depressivos, transtorno misto ansioso e depressivo,
transtorno ansioso não especificado, reação ao “stress” grave e
transtorno de adaptação, tontura e instabilidade; c) passou a receber
auxilio doença pelo INSS; d) a seguradora negou o pagamento da
indenização securitária sob o fundamento de que a doença não gerou
alienação total e permanente; e) requereu a cópia do contrato de
seguro e a ex-empregadora informou que possui um contrato de
confidencialidade com o Bradesco e que só poderia fornecer o
documento por ordem judicial; f) ante a negativa, requereu à
seguradora, que por sua vez transferiu a responsabilidade de fornecer
o contrato para a ex-empregadora e, quando informada da negativa em
razão do suposto contrato de confidencialidade, afirmou que não
possui canal interno que forneça cópia dos contratos.
Sobreveio a r. sentença de indeferimento da inicial
devido a falta de comprovação válida do pedido administrativo prévio
porque a autora juntou cópias de mensagens eletrônicas que indicam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-73.2018.8.26.0009 -Voto no 24249
4
formulação do pedido pelo seu patrono em face da ex-empregadora,
sem demonstrar a exibição de procuração.
O recurso comporta provimento.
Embora o novo CPC/2015 não tenha mais previsto o
procedimento específico para a ação de exibição de documentos, isso
não impede o seu processamento pelo procedimento comum, devendo
ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial até então dado a
essa ação na vigência do anterior CPC.
Neste sentido, aliás, a lição de Marcus Vinicius Rios
Gonçalves:
“O incidente de exibição de documento ou coisa, tratado nos arts.
396 e 404 do CPC, pressupõe que já tenha sido instaurado o
processo. Mas é possível que a exibição seja requerida
anteriormente, como verdadeira ação autônoma de exibição de
documentos, que não tem natureza de ação cautelar (no CPC/73 ela
vinha tratada entre as ações cautelares), mas de ação de exibição,
em que o réu será citado para, querendo, apresentar o documento ou
oferecer contestação no prazo de 15 dias. O pedido de exibição
pode estar fundado nas mesmas hipóteses em que seria possível
requerer a produção antecipada de provas (art. 381, I a III), mas não
se tratará de verdadeira antecipação de provas, já que o réu será
citado não apenas para acompanhar a produção de determinada
prova, mas para exibir o documento, podendo contestar a sua
obrigação de fazê-lo” (in Novo Curso de Direito Processual
Civil, vol. 2, Processo de Conhecimento (2a parte) e
Procedimentos Especiais, 13a ed., 2017, editora
Saraiva, p. 48).
Assim, também, já julgou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-73.2018.8.26.0009 -Voto no 24249
5
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO
COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de
ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts.
381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento
comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento
apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito
Processual Civil.
2. Recurso especial provido. (REsp 1774987/SP, T4 Quarta
Turma, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/11/2018,
DJe 13/11/2018).
O C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.349.453/MS),
consolidou o entendimento no sentido de que falta interesse de agir
para a propositura de cautelar de exibição de documentos se não há
comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido
em prazo razoável.
Menciono, a propósito, o julgado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
O certificado de f. 08 demonstra que a autora é
segurada do seguro de vida firmado com a Bradesco Vida e
Previdência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-73.2018.8.26.0009 -Voto no 24249
6
E os e-mails de f. 74/84 demonstram que houve pedido
da cópia do seguro à ex-empregadora, estipulante do seguro, que foi
negado devido a existência de acordo de confidencialidade (f. 74) e
também à seguradora, que não o atendeu, por não possuir nenhum
canal interno que forneça cópia do seguro firmado por empresas (f.
82/84).
A justificativa da negativa não foi à ausência de
procuração do requerente, razão pela qual comprovado está o
requerimento administrativo.
Por tais razões, dou provimento ao recurso para afastar
a sentença e determinar o prosseguimento da ação.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator